Tribunal: TJPA
Processo: 0010576-12.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010576-12.2015.8.14.0115

APELANTE: JOSE ANTONIO DE PAULA SAMPAIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.

I –
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei n°

8.213/91;

II –
Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral
;

III –
In casu
,
o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, aduzindo ser desnecessária a realização de uma perícia no apelante
, entretanto,
inexistem
elementos

nos autos
suficientes

para auferir se o recorrente possui ou não uma enfermidade que o impossibilita de exercer sua atividade laboral,
motivo
pelo
qual
,

a sentença monocrática deve ser anulada
para
que
seja
retomada
a fase

instrutória
encerrada
prematuramente
;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado provido, com a anulação d
a sentença monocrática e a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem.

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA SAMPAIO,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente a mencionada ação, que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor do ora apelante, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 2821045 - Pág. 4
/20)
, o patrono do apelante relatou que o mesmo sofreu um acidente de trabalho que o deixou cego.

Salientou que o benefício do auxílio-doença acidentário foi concedido ao recorrente a partir do dia 21/03/2013, tendo sido interrompido o pagamento no dia 23/07/2013,
o que motivou o ajuizamento da ação que originou o presente recurso.

Sustentou na referida ação, em síntese, que o apelante fazia jus ao recebimento do
benefício do auxílio-doença, tendo em vista que o mesmo se encontrava impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Ao final, pleiteou pela concessão do benefício do auxílio-doença em favor do apelante.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada (
Num. 2821052 - Pág. 1
/4), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente
.

Nas razões recursais (
Num. 2821054 - Pág. 1/11)
, o patrono do apelante arguiu, inicialmente, a necessidade da realização de uma perícia no caso dos autos, objetivando auferir a incapacidade laborativa do recorrente.

Aduziu, em síntese, que o apelante se encontra impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, fazendo jus ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2821055 - Pág. 2
/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2822614 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela nulidade da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 3059074 - Pág. 1
/7)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelante ao recebimento do auxílio-doença acidentário, visto que o mesmo aduziu que se encontra impossibilitado de realizar suas atividades laborais.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

P
or se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, aduzindo ser desnecessária a realização de uma perícia no apelante.

Entretanto, conforme ressaltei anteriormente,
se tratando
de matéria
acidentária,
indispensável
se
revela
a realização
de
uma
perícia
médica,
a fim
de que
se possa
constatar

se efetivamente o apelante possui uma enfermidade que o impossibilita de laborar
,
requisito

absolutamente indispensável
à concessão
de
do
benefício
acidentário.

Cumpre

destacar,
ainda
,

que
a prova
médica,
em
conjunto
com

as demais
produzidas,
auxilia
o
magistrado
para
que
se obtenha
um
julgamento
adequado

do litígio.
Trata-se
de prova
essencial,
inerente
à natureza
desse
tipo
de ação
e, na ausência

de sua
realização,
não
se tem
como
aferir,
com
segurança,
se,
efetivamente,

o postulante ao benefício previdenciário possui ou não o direito de recebê-lo.

Ademais
,

no caso em análise
,

inexistem
elementos
suficientes

que possam auferir se o apelante possui ou não uma enfermidade que o impossibilite de voltar a trabalhar
,

motivo
pelo
qual
,

a sentença monocrática deve ser anulada, com o retorno dos
autos
devem
retornar
à Vara
de origem
para
que
seja
retomada
a fase

instrutória
encerrada
prematuramente
.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO REPRESENTANTE DO PARQUET. ACOLHIDA. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA. INADMISSIBILIDADE. PROVA MÉDICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
(Processo nº 4947963, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)”

Outrossim
,
de rigor
a anulação
d
a

sentença monocrática
,

com a consequente determinação de remessa do feito ao
J
uízo
a quo
,

a fim
de que
o apelante
seja submetid o a uma avaliação médico- pericial,
de modo
a comprovar
a manutenção
ou não
de sua
incapacidade

laborativa
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém,
26
de
julho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/08/2021